Tribunal: TJDFT
Processo: 0732543-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DAS AÇÕES PENAIS. BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FLAGRANTE. PROVA DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A Defesa requereu o trancamento das ações penais em desfavor do paciente, em suma, sob a alegação de nulidade das buscas pessoal, veicular e nos estabelecimentos comerciais (bar).
2. O trancamento da ação penal por meio de “habeas corpus” é medida excepcional, que se justifica somente se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.
3. Não há razão para determinar o trancamento das ações penais, uma vez que, de acordo com os documentos que acompanham a impetração, observa-se que as denúncias vieram acompanhadas dos elementos inquisitoriais até então colhidos e que ofereceram razoável suporte probatório à tese acusatória, não se observando flagrantes ilegalidades apontadas pelo paciente.
4. Em sede de “habeas corpus” não é possível realizar a dilação probatória necessária para confrontar as versões dos policiais e do paciente, bem como para aferir eventual vício nas buscas pessoais, veicular e nas realizadas no interior do estabelecimento comercial que se encontrava em horário de funcionamento e aberto ao público, devendo o feito tramitar diante da aparência de legalidade do ato de ingresso no domicílio e flagrante de drogas.
5. A competência para apreciar pedido de nulidade da ação penal é da autoridade judiciária de primeiro grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente “habeas corpus”, nos autos apropriados, perante os Juízos de origem, a apreciação dos pedidos por esta Corte configuraria supressão de instância.
6. Ordem denegada.